Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008118-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NELSON DONBROSKI - CPF: 621.295.031-87 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IMPROCEDENCIA. AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. FATURAS DISCUTIDAS INEXIGÍVEIS. REFATURAMENTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O histórico de
consumo
demonstra que a média de
consumo
da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam
consumo
na média anteriormente aferida. Nesse contexto, resta evidenciado o
aumento
repentino e
excessivo
no
consumo
de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.
2. Danos morais evidenciados
in re ipsa
ante a suspensão dos serviços em razão da cobrança indevida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face de
sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial
, sob o fundamento de que o consumo aferido nos meses discutidos na ação tiveram a leitura confirmada, logo as cobranças são exigíveis. Ademais, que as faturas possuem cobrança de adicional de parcelamento de débito e bandeira amarela e vermelha, o que colabora para o aumento do consumo registrado.

O Recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as faturas contestadas na petição inicial possuem valor exorbitante, não condizente com a sua média de consumo, que já contava com o parcelamento nos meses anteriores. Pugna pela reforma da sentença para determinar o refaturamento das cobranças questionadas e o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023